Tribunal: TJMT
Processo: 1055655-33.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055655-33.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ALESSANDRA CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 697.612.801-87 (EMBARGANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1055655-33.2020.8.11.0041 – ID. nº 87752984

EMBARGANTE: ALESSANDRA CAVALCANTI DA SILVA

EMBARGADA: BANCO BMG SA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1055655-33.2020.8.11.0041 – ID. nº 87752984

EMBARGANTE: ALESSANDRA CAVALCANTI DA SILVA

EMBARGADA: BANCO BMG SA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

ALESSANDRA CAVALCANTI DA SILVA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 87752984, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 86820976, proferido no
Recurso de Apelação nº.
1055655-33.2020.8.11.0041
.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial a questão relativa à falta de utilização do suposto cartão de crédito contratado, e ainda contraditória, porque contrária às provas dos autos, visto que não restou comprovada a contratação do citado cartão.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor; suposta violação às regras do artigo 373, inciso II do CPC/15 e artigo 5º, inciso LIV, da CF/88 e, ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões no ID nº 88838953, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1055655-33.2020.8.11.0041 – ID. nº 87752984

EMBARGANTE: ALESSANDRA CAVALCANTI DA SILVA

EMBARGADA: BANCO BMG SA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar-se e
omissão
ou
contradição
no acórdão pelo fato de o embargante não ter recebido ou utilizado o cartão de crédito ora contratado, porquanto, como constou de forma clara do acordão:

“[...] nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

No caso, como restou incontroverso que foi liberado o valor de
R$ 895,00 (oitocentos e noventa e cinco reais)
na conta da autora pelo banco requerido via TED, tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico [...]. ”

(Sic. ID nº 84543984 - Pág. 6)

Aliás, nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA QUE É FATO INCONTROVERSO. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO PAGAMENTO DA FATURA EM RELAÇÃO AO VALOR EMPRESTADO. PAGAMENTO MÍNIMO POR MEIO DE CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida LUCENILDA FERREIRA CORDEIRO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu benefício previdenciário, referente a cartão de crédito que nunca utilizou.

2. Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos ao ID. 55505960 o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo banco BMG S.A e autorização para desconto em folha de pagamento”, com cláusulas expressas que não deixam margem para dúvidas acerca da modalidade do negócio, devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Registre-se que a utilização do referido cartão de crédito independe do seu envio para a residência do consumidor e/ou o respectivo desbloqueio do plástico. Isso porque, é possível a autorização para saque, de modo que a própria instituição bancária realiza a transferência do valor para a conta corrente indicada pelo titular, o que de fato aconteceu no caso concreto, sendo fato incontroverso.

4. É necessário esclarecer que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente no benefício previdenciário, neste há apenas o desconto de reserva de margem. Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência. A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude, abusividade ou fraude.

5. Desse modo não há qualquer irregularidade na prática realizada pela Recorrente, o qual importa na improcedência dos pedidos formulados pelo Recorrido.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido. ”

(TJMT – RECURSO INOMINADO Nº 1001336-73.2020.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/09/2020, publicado no DJE 22/09/2020)

Portanto, diferentemente do que quer fazer crer a embargante, a questão foi devidamente tratada e esclarecida de forma satisfatória, não havendo que se falar em omissão.

No mesmo sentido quanto à alegada omissão ou contradição pelo fato de o acórdão ser
contrário as provas dos autos, visto que não restou comprovada a contratação do citado cartão.

Isto porque, restou evidenciado da
“FICHA CADASTRAL – PESSOA NATURAL – ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO e ADF" (
ID nº 83372481), bem como do TED constante do ID nº 83372480, tanto a contratação do cartão de crédito consignado quanto a liberação dos valores na conta da embargante.

Como se vê, não assiste razão a embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

2. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, não se vislumbra o alegado julgamento extra petita, uma vez que o julgado não extrapolou os limites do pedido e da causa de pedir.

3. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Isso porque, não representa pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, não possui o condão de ensejar ofensa a legislação federal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021